Tribunal: TJDFT
Processo: 0719505-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FORMULAÇÃO DE RECONVENÇÃO OU PEDIDO CONTRAPOSTO. AÇÃO MOVIDA UNILATERALMENTE PARA EXECUÇÃO DO CRÉDITO REPRESENTADO PELO TÍTULO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NESSA PARCELA. RATEIO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE. REVISÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DO SEGUNDO APELANTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA NESSA PARCELA.
1. A Ação de Execução consiste em procedimento vocacionado à execução de créditos líquidos, certos e exigíveis. Além disso, os Embargos à Execução, procedimento de impugnação à execução, consiste em procedimento de fundamentação vinculada, nos termos do artigo 917, do Código de Processo Civil. Diante desses fatores, não é possível a formulação de reconvenção ou pedido contraposto.
2. No caso de sucumbência recíproca, o ônus pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios deve ser rateado proporcionalmente ao quanto cada parte restou sucumbente no feito.
3. Recurso do primeiro apelante conhecido e não provido. Recurso do segundo apelante conhecido e provido.